Tribunal: TJMT
Processo: 1005179-25.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005179-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LILIANE ALMEIDA DA COSTA - CPF: 048.192.301-23 (APELANTE), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DOCUMENTOS CARREADOS COM A EXORDIAL QUE NÃO DEMONSTRAM O DIREITO PERSEGUIDO PELA AUTORA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Embora a autora, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que, dos documentos carreados com a inicial, observa-se que nenhum deles comprovam, ainda que minimamente, que a ré, ora apelada, concedia, de forma indiscriminada, um desconto de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a mensalidade paga antecipadamente pelos alunos que não eram beneficiados com o programa FIES.

II –
Mesmo que se considere que a relação entre as partes era de consumo, competia à autora, ora apelante, provar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência com sustentação oral da advogada Kamila Michiko Teischmann, OAB-MT 16962-O, pela apelada Iuni Unic Educacional Ltda.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por LILIANE ALMEIDA DA COSTA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais de nº 1005179-25.2019.8.11.0041, ajuizada em face de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA., julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 47957560), a autora, ora apelante, narra que a ré, ora apelada, ao não conceder o desconto de 25% (vinte e cinco por cento) na mensalidade por pagamento antecipado aos alunos que, como no seu caso, participam do programa FIES, vem praticando reiteradamente uma conduta ilícita e discriminatória.

Aduz que o desconto deve ser assegurado igualmente a todos os alunos, sem qualquer discriminação.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, comprovou que a ré, ora apelada, concedeu, aos alunos que não fazem parte do programa FIES, desconto na mensalidade por pagamento antecipado, razão pela qual faz jus à devolução em dobro do valor de R$ 29.382,56 (vinte e nove mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), bem como à indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 47957564).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS KAMILA MICHIKO TEISCHMANN, OAB-MT 16962-O, E RONAN DA COSTA MARQUES OAB-MT 21093-A.

VO T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial dos Autos da Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais de nº 1005179-25.2019.8.11.0041, ajuizada por LILIANE ALMEIDA DA COSTA em face de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, comprovou que a ré, ora apelada, concedeu, aos alunos que não fazem parte do programa FIES, desconto na mensalidade por pagamento antecipado, razão pela qual faz jus à devolução em dobro do valor de R$ 29.382,56 (vinte e nove mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), bem como à indenização por danos morais.

Não assiste razão à autora, ora apelante.

Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que, dos documentos carreados com a inicial, observa-se que nenhum deles comprovam, ainda que minimamente, que a ré, ora apelada, concedia, de forma indiscriminada, um desconto de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a mensalidade paga antecipadamente pelos alunos que não eram beneficiados com o programa FIES.

Ou seja, a fim de comprovar o direito perseguido, competia à autora, ora apelante, como já pontuado pela Juíza sentenciante, simplesmente ter carreado aos autos um boleto de mensalidade de um colega em que constasse o mencionado desconto, o que, não fez.

Nesse passo, mesmo que se considerasse que a relação entre as partes era de consumo, competia à autora, ora apelante, como dito em linhas acima, ainda que minimamente, provar o fato constitutivo do seu direito, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a autora, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela advogada da ré, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Aguardo pedido de vista.

EM 12 DE AGOSTO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. GUIOMAR). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 26 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
LILIANE ALMEIDA DA COSTA.

AÇÃO
: Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1005179-25.2019.8.11.0041, proposta por
GRACIELI NASCIMENTO DA SILVA FERREIRA
contra
UNIC EDUCACIONAL LTDA.

SENTENÇA
: julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A parte autora recorre e busca a procedência dos pedidos para condenar da requerida a restituir o valor referente ao desconto por pontualidade (bolsa incentivo - de 25% na mensalidade por pagamento antecipado) e ao pagamento de indenização por danos morais.

A i. Relatora
negou provimento ao recurso
e manteve a sentença, ao fundamento de que dos documentos carreados com a inicial não comprovam, ainda que minimamente, que a ré, ora apelada, concedia, de forma indiscriminada, um desconto de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a mensalidade paga antecipadamente pelos alunos que não eram beneficiados com o programa FIES.

Adoto o mesmo posicionamento, porque entendo que à autora incumbia demonstrar que efetivamente lhe foi conferido tratamento desigual em relação aos seus colegas de curso, porém não o fez.

Ao analisar os documentos colacionados pela autora, observa-se que não se trata de comprovantes de pagamento de mensalidade de pessoas matriculadas no mesmo curso ou mesmo na mesma unidade onde a autora concluiu seu curso.

Os documentos trazidos pela parte autora não comprovam a concessão do desconto de 25% pelo pagamento pontual para os alunos que iniciaram o curso no mesmo período que a autora, porém não eram beneficiários de planos de financiamento estudantil oferecidos pelo governo federal.

Os boletos e planilhas apresentados se referem a descontos concedidos no ano de 2018 e nenhum deles se refere ao cursou turma da autora e nem lhe são contemporâneos.

Nesse passo, cabia à autora apresentar provas, ainda que mínimas, de suas alegações, mesmo que se trate de uma relação de consumo, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLULSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESSA – REJEIÇÃO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Não há falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3º, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos
.

Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais
, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação. (N.U 1000087-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

O tratamento isonômico deve ser analisado entre sujeitos em iguais condições, em outras palavras, se considera tratamento discriminatório quando se concede o benefício a uns mas o nega a outros que se encontrem nas mesmas condições acadêmicas (curso, semestre, número de disciplinas cursadas, etc).

Portanto, se a autora é quem alega a existência de conduta discriminatória entre alunos beneficiários de financiamento estudantil e alunos pagantes, por parte da IES, deveria ser capaz de comprovar o ato ilícito, consubstanciado pela prática global ou indiscriminada de descontos ou ainda fque tenha praticado uma política de descontos para os seus pares, porém negando-os à autora.

Não seria justo exigir que a instituição de ensino produzisse a prova da negativa da prática dos descontos.

Por esse motivo,
não comporta provimento o apelo da autora, razão pela qual acompanho o voto da i. Relatora
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Como já rejeitadas as preliminares por unanimidade na sessão de 12/08/2020, no mérito reitero o entendimento apresentado a esta Câmara na mesma ocasião.

Quando a autora firmou seu contrato de prestação de serviços educacionais com a faculdade demandada – no início do ano letivo de 2014 –, essa era a redação do art. 4°, §4º da Lei 10.260/2001, que instituiu o financiamento estudantil no país:

Art. 4° São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados. (...)

§ 4°
Para os efeitos desta Lei, os encargos educacionais referidos no caput deste artigo deverão considerar todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive aqueles concedidos em virtude de seu pagamento pontual
(sem grifos no original).

Diante disso, a princípio, tanto a
bolsa incentivo
tratada nos autos quanto qualquer outro benefício coletivo ou por pontualidade deveria ser estendido à autora.

Destaca-se não serem poucas as notícias de que as faculdades particulares promovem esse tipo de discriminação entre estudantes que pagam integralmente as prestações e os que o fazem através do FIES.

Não fosse o bastante, confira-se a providência tomada pelo Ministério da Educação ao editar o art. 33 da Portaria 209/2018:

Art. 33. São passíveis de financiamento estudantil os encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e que atuem na modalidade PFies, observados os limites máximos e mínimos de financiamento estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 4º-B e 15-E da Lei nº 10.260, de 2001. (...)

§4º Nos termos do disposto neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2º,
é vedada qualquer forma de tratamento discriminatório entre os estudantes financiados pelo programa e os demais estudantes da instituição
, mesmo que por meio de cláusulas nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em instrumentos jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituições públicas ou privadas
.

Ao caso indubitavelmente aplica-se o CDC em virtude na notória relação de consumo que envolve as partes (arts. 2º e 3º) e da falta de discussão sobre os encargos do FIES, estando os autos restritos a análise da existência ou não de discriminação contra esses estudantes.

Tendo sido aqui invertido o ônus da prova (art. 6°, inciso VIII) cabia à ré ao menos sustentar que nenhum aluno do curso de Engenharia Civil, do campus Unic Barão, período matutino, que estudou na instituição de 2014 a 2018, recebeu 25% de desconto nas mensalidades em razão da
bolsa incentivo
.

Essa prova além de ser viável à ré (art. 373, inciso II, do CPC c/c art. 6°, inciso VIII, do CDC) não se caracteriza como negativa, ou extremamente dificultosa, visto que tal informação está à sua disposição em seu próprio banco de dados estudantis.

Logo, em observância à garantia do direito à igualdade material entre os estudantes é cabível a extensão da
bolsa incentivo
à autora,

mesmo ela tenha apresentado planilhas de desconto de unidades de ensino diversas e relativas ao ano de 2018, bem como indicado outro curso como parâmetro comparativo.

A falta de prova de que o tratamento desigual entre os estudantes pagantes e beneficiários do FIES se justificava no caso específico da autora, faz incidir retroativamente ao caso o art. 4°, §4º da Lei 10.260/2001, o que torna imperiosa a condenação da universidade à restituição de parte das mensalidades pagas em seu benefício.

Segundo jurisprudência consolidada do STJ
,

a condenação à restituição em dobro, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é cabível na hipótese de ser demonstrada a má-fé do fornecedor ao cobrar do consumidor os valores indevidos
(REsp nº. 1539815/DF, DJe de 07/02/2017).

Não há nos autos prova nesse sentido. Verifica-se apenas que houve cobrança indevida, o que leva à repetição de indébito na forma simples.

Embora a demandante sustente ter sofrido dano moral, não ficou demonstrado que a situação lhe causou transtornos suficientes para configurar lesão aos direitos da personalidade ou forte abalo à sua intimidade (honra subjetiva).

Ela não foi exposta a vexame e constrangimento perante terceiros, não foi impedida de adentrar à sala de aulas ou participar das atividades acadêmicas, não suportou intenso sofrimento psicológico causador de angústia extrema e acima da experimentada no cotidiano, e mero dissabor não pode ser avaliado como dano moral.

Para ilustrar:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEITADAS
. (...)
MENSALIDADES COBRADAS DO ESTUDANTE BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA (FIES) SUPERIORES À MENSALIDADE DO ESTUDANTE "COMUM". PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CORREÇÃO DE VALOR DO CONTRATO
. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. 1. A lide versa sobre contrato de financiamento estudantil, em que o autor pleiteia a redução do valor (R$ 695,00) da mensalidade do curso de Teologia previsto no contrato de financiamento estudantil (nº 359.803.170) para o mesmo valor cobrado dos demais alunos não beneficiários do programa (R$ 336,60). Ambas as rés (Instituição bancária e Instituição de ensino) se insurgem contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial e as condenou solidariamente na obrigação de fazer para fixar o valor máximo de todas as parcelas do contrato de financiamento estudantil (FIES) em R$ 336,60, e ao pagamento de R$ 12.913,20, a título de dano material, referente aos valores pagos a maior pelo autor. (...) 3.
Preliminar de ilegitimidade passiva. Ambas as rés são parte legítimas para configurar no polo passivo da demanda. A instituição bancária é responsável pela gestão do FIES na qualidade de agente operador/financeiro (inciso II, e §3º do art. 3º da Lei 10.260/2001) e detém inclusive responsabilidade para entabular contrato de financiamento estudantil, nos termos do § 2º, art. 6º da mesma lei. Da mesma forma, a instituição de ensino é parte legítima, pois sendo seu aluno beneficiário do FIES, significa que a instituição de ensino aderiu a sua participação no programa. Preliminar rejeitada
. 4. Preliminar de incompetência do Juizado Especial. Quanto à alegação de ambas as recorrentes no que tange à incompetência do Juizado Especial para tramitação do presente efeito, também não merece acolhida. É bem verdade que algumas causas deverão ser processadas perante a Justiça Federal, uma vez que os recursos financeiros aplicados ao programa advêm da União (art. 2º, I da Lei 10.260/2010). Contudo, no presente caso, a discussão limita-se à obrigatoriedade de aplicar o desconto concedido na mensalidade dos alunos não beneficiários do FIES aos alunos assistidos pelo programa. Além disso não há necessidade de perícia técnica complexa para o deslinde da questão, todavia não se ignora a possibilidade de ter de ser realizado novo cálculo do financiamento bancário em si. Preliminar rejeitada. (...) 6.
Os alunos beneficiários do programa de financiamento estudantil (FIES) devem ser contemplados com os mesmos descontos aplicados aos alunos não beneficiários do programa, consoante previsão do parágrafo 4º do art. 4º da Lei 10.260/2010, e incisos IV e V do artigo 18 da Portaria MEC 1725/2001
. 7.
Portanto, o valor de R$ 695,00 (valor liberado para a Instituição de Ensino) previsto no contrato nº 359.803.170 deve ser reduzido para R$ 336,60, valor efetivamente pago pelos demais alunos, não beneficiários do programa de financiamento estudantil (ID 8003744), de forma a preservar o princípio da isonomia
. 8. Recursos CONHECIDOS e PROVIDOS EM PARTE. Preliminares de Incompetência do Juizado e de Ilegitimidade passiva rejeitadas. Preliminar de julgamento ultra petita suscitada e acolhida de ofício. Sentença reformada para afastar a condenação material, no valor de R$ 12.913,20, e para interpretar a determinação da revisão contratual no sentido de que: o valor a ser revisto para R$ 336,60 é o valor da mensalidade do curso, levado em consideração para o contrato de financiamento, nos termos da fundamentação do presente voto. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido na integralidade
. (Acórdão n°. 1221840, Recurso Inominado n°. 07540680920188070016, Segunda Turma Recursal, TJ/DF, Rel. João Luís Fischer Dias, julgamento: 11/12/2019, publicado em 16/12/2019, sem grifos no original).

(...)
APELAÇÃO CÍVEL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ARTIGO 42 DO CDC - MÁ-FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. 1. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC , pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor (Resp 1.199.273-SP)
.
(AC nº. 10000160660502001 MG, 15ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Antônio Bispo, julgado em 22/08/2017, publicado em 30/08/2017, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(...)
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO DE CAUSALIDADE - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO
- ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO PROVIDO. (...)
É descabida a condenação do fornecedor de serviços a reparação por dano moral quando não foi identificada nenhum ato ilícito que pudesse repercutir sobre os direitos subjetivos e personalíssimos do autor, tampouco o nexo de causalidade entre a atuação da

[empresa]

e o dano informado
. (...).
(AP n°. 1006372-75.2019.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 29/07/2020, sem grifos no original).

A procedência da lide em segundo grau de jurisdição acarreta a inversão dos ônus da sucumbência, e a alteração da natureza jurídica da sentença dá ensejo à modificação do parâmetro de incidência dos honorários sucumbenciais do valor da causa para o montante da condenação, com amparo no art. 85, §2°, do CPC.

Contudo, a pretensão da apelante foi apenas parcialmente acolhida, o que faz incidir no caso o disposto no art. 86 do CPC.

Pelo exposto, divergindo da relatora,
dou parcial provimento
ao Recurso para condenar a apelada a restituir o percentual de 25% das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação beneficiário do FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores repassados pelo fundo federal, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 26 DE AGOSTO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (3º VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Em razão do resultado não unânime, segue o julgamento na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso de apelação aviado por
Liliane Almeida da Costa
, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, proposta em desfavor da
Editora e Distribuidora Educacional S/A (UNIC),
condenando a autora ao pagamento das custas e honorário advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A Eminente Relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados de repetição de indébito e reparação cível, por entender que não restou demonstrado que a “bolsa incentivo” havia sido concedida para alunos nas mesmas condições, matérias e períodos, que cursou a autora. O Eminente Segundo Vogal Desembargador Guiomar Teodoro Borges o acompanhou.

Por outro lado, o Eminente Primeiro Vogal Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, entendeu que ante a demonstração de tratamento desigual entre os estudantes, faz jus a autora a concessão da “bolsa incentivo” e, portanto, deu parcial provimento ao recurso de apelação, para condenar a apelada a restituir o percentual de 25% das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação beneficiário do FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores repassados pelo fundo federal, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Registro, por oportuno, que as preliminares de ilegitimidade ativa, incompetência da justiça estadual e prescrição, foram rejeitadas à unanimidade pelos Eminentes Pares da Quarta Câmara de Direito Privado.

O ponto divergente se refere a verificar se a Instituição de Ensino deixou de oferecer a autora o mesmo tratamento que aos demais alunos, com relação a descontos nas mensalidades, por se tratar de beneficiário do financiamento do Governo – FIES e, consequentemente, conceder a devolução dos valores, pagos supostamente a maior.

Após a análise das razões recursais, da sentença recorrida e de todo conteúdo probatório constante dos autos, concluí por acompanhar a Eminente Relatora, mantendo coerência com o entendimento que tenho adotado.

Não se olvida dizer, que a Instituição de Ensino não pode praticar nenhum tipo de discriminação e desigualdade entre os estudantes que recebem benefício do Governo Federal e os que custeiam de forma particular, nos termos do que dispõe a Portaria nº 209/2018 do Ministério da Educação.

Por outro lado, também é evidente que uma Faculdade realiza parcerias e convênios, que possibilitam a realização de descontos nas mensalidades a determinados cursos ou unidades e, para isso, devem ser obedecidos critérios objetivos a serem implementados nos contratos de prestações de serviços educacionais.

Ocorre que, na hipótese dos autos, não há qualquer comprovação de que exista esse desconto pontualidade, denominado “bolsa incentivo” para os alunos, que cursaram Engenharia Civil na Unic – Campos Barão e efetuaram o pagamento no dia 10 de cada mês, no mesmo período de 2014/2018 em que a autora/apelante, para que seja estendido tal benefício.

Não há nenhum documento ou boleto de outro aluno, que corresponde ao mesmo curso, no mesmo período e unidade que realizou sua faculdade.

Aliás, importante registrar que malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pela autora, o que não se evidenciou na hipótese, já que não juntou qualquer documento para corroborar com suas afirmações de que houve o tratamento desigual por parte da Instituição de Ensino.

Deste modo, entendo que a autora/apelante, não se desincumbiu do mínimo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLULSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESSA – REJEIÇÃO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA –
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Não há falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3º, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos.

Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.-“
(N.U 1000087-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – CONFIGURAÇÃO - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil
”. (N.U 0006557-92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (destaquei)

Ademais, registra-se, ainda, que a aluna possuía conhecimento desde o início do curso, de todos os valores informados pela Instituição de Ensino nos contratos de financiamento e suas renovações, conforme as Declarações de Estudante assinado por ela (Id nº 47957528).

Logo, entendo que não restou demonstrado nos autos, a irregularidade e falha na prestação dos serviços oferecidos pela apelada, para determinar a devolução dos valores nos termos do que fora pleiteado pela apelante e, por conseguinte, também não há nexo de causalidade para condenar a requerida em danos morais.

Posto isso, pedindo vênia a divergência,
acompanho o voto da Eminente Relatora,
para o fim de
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Após a eminente Relatora Desa. Serly Marcondes Alves
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
e manter a sentença de improcedência, sendo acompanhada pelo 2º Vogal Des. Guiomar Teodoro Borges, o 1º Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, instaurou divergência ao
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a apelada a restituir o percentual de 25% das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação beneficiário do FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores repassados pelo fundo federal, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e, diante da condenação recíproca, atribuiu às partes (50% para cada) o ônus sucumbencial e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Assim, prossigo com o julgamento estendido, na forma do que dispõe o artigo 942 do CPC.

Os autos revelam que a apelante ajuizou Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais em face da ora apelada IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA., que tramitou pelo perante o Juízo da Quarta Vara Cível desta Capital, onde a MM Juíza Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgou improcedentes os pedidos da inicial e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por essa razão, insurge-se asseverando que a apelada ao não conceder o desconto de 25% (vinte e cinco por cento) na mensalidade por pagamento antecipado aos alunos que, como no seu caso, participam do programa FIES, pratica conduta ilícita e discriminatória.

Desse modo, por entender que comprovou a concessão do benefício àqueles que não usufruem do FIES, pugna pela devolução em dobro do valor de R$ 29.382,56 (vinte e nove mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), além de indenização por danos morais.

Todavia, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar o 1º Vogal.
Explico:

Extrai-se dos autos que a autora contratou os serviços prestados pela Instituição de Ensino – Unic Barão - a fim de cursar a faculdade de Engenharia Civil no ano de 2014, mediante financiamento de 100% (cem por cento) pelo FIES, e, por realizar todos os aditamentos do contrato, a ora apelada recebeu as mensalidades de cada semestre de forma antecipada, razão pela qual entende que o desconto concedido àqueles que não usufruem do benefício, mas que pagam pontualmente até o dia 10 (dez), deve lhe ser estendido, eis que, ao contrário, consubstancia em prática discriminatória.

Ocorre que, como bem pontuado pelo 1º Vogal em seu voto divergente, a redação à época da contratação do art. 4°, §4º da Lei 10.260/2001, que instituiu o financiamento estudantil no país, era a seguinte:

“Art. 4° São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados. (...)

§ 4° Para os efeitos desta Lei, os encargos educacionais referidos no caput deste artigo
deverão considerar todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição
, inclusive aqueles concedidos em virtude de seu pagamento pontual
.“
(sem grifos no original).

Da leitura, extrai-se que, em tese, tanto a bolsa incentivo tratada nos autos quanto qualquer outro benefício coletivo ou por pontualidade deveria ser estendido à autora.

Além disso, o Ministério da Educação editou a Portaria 209/2018, trazendo em seu artigo 33 o seguinte:

“Art. 33. São passíveis de financiamento estudantil os encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e que atuem na modalidade PFies, observados os limites máximos e mínimos de financiamento estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 4º-B e 15-E da Lei nº 10.260, de 2001. (...)

§4º Nos termos do disposto neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2º,
é vedada qualquer forma de tratamento discriminatório
entre os estudantes financiados pelo programa e os demais estudantes da instituição, mesmo que por meio de cláusulas nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em instrumentos jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituições públicas ou privadas.
”

Nessa ótica e sob os aspectos da legislação consumerista, eis que notória a relação de consumo que envolve as partes (arts. 2º e 3º) e da falta de discussão sobre os encargos do FIES, é que o recurso deve ser analisado.

Na hipótese, a Relatora e o 2º Vogal partilharam do entendimento de que competia a parte autora competia provar o fato constitutivo do seu direito, cujo ônus não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, ao se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, inverteu-se o ônus da prova (art. 6°, inciso VIII), de modo que cabia à ré demonstrar que
nenhum estudante do Curso de Engenharia Civil
, do campus Unic Barão, período matutino, que estudou na instituição de 2014 a 2018, recebeu 25% de desconto nas mensalidades em razão da bolsa incentivo pelo pagamento pontual, já que totalmente viável à espécie, notadamente por não configurar prova negativa ou de difícil acesso, já que tais informações encontram-se em seu banco de dados.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 1. Perda do objeto recursal. O simples fato de ter sido realizada audiência de instrução e julgamento no juízo inferior, com produção de prova testemunhal, não retira o interesse da agravante em ver invertido o ônus da prova em seu favor, regra de instrução que pode favorecê-la em qualquer fase da lide. Preliminar contrarrecursal rejeitada.
2. Inversão do ônus da prova. 2.1. Conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais, as relações jurídicas estabelecidas entre instituições de ensino e particulares sujeitam-se às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor.
2.2. É direito básico do consumidor, entre outros que a legislação lhe confere, obter a facilitação de sua defesa em juízo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil quando, a critério do julgador, for verossímil a alegação da parte ou quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, VIII, do CDC)
.
2.3. Caso concreto em que não se verifica óbice à inversão do ônus probatório em favor da consumidora, tanto sob o ângulo de sua hipossuficiência técnica como sob o prisma da verossimilhança de suas alegações. Deve-se reconhecer, efetivamente, que as rés possuem melhores condições para acessar informações específicas a respeito do processamento de diplomas em seus bancos de dados, material probatório a que a demandante dificilmente pode ter acesso por vontade própria
. 2.4. Hipossuficiência que, no caso em exame, deve ser compreendida no seu aspecto técnico, decorrente da natural inferioridade da consumidora quanto ao conhecimento dos procedimentos administrativos para expedição de diplomas de especialização. Decisão agravada cuja reforma se impõe. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL AFASTADA.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
” (TJ-RS - AI: 70067247247 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 16/12/2015, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2016)

Portanto, como bem aventado pela divergência,
“em observância à garantia do direito à igualdade material entre os estudantes é cabível a extensão da bolsa incentivo à autora, mesmo ela tenha apresentado planilhas de desconto de unidades de ensino diversas e relativas ao ano de 2018, bem como indicado outro curso como parâmetro comparativo”
.

Aliás, consoante os termos do § 4º do artigo 4º da Lei nº 10.260/2001, no sentido de que os encargos educacionais passíveis de financiamento pelo FIES devem contemplar os descontos
"regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive aqueles concedidos em virtude de seu pagamento pontual"
, é certo que o desconto de pontualidade oferecido pela instituição de ensino em caráter geral não pode se condicionar à não participação do estudante que participa de programa de financiamento estudantil.

Isso porque, em caso contrário, revela-se nítida a tentativa de violar referida norma legal por via transversa, já que, ao assim proceder, a instituição nega o desconto ao aluno vinculado ao programa governamental, em clara discriminação.

Sobre o tema:

“DIREITO CIVIL. FIES. DESCONTO POR PONTUALIDADE. CARÁTER COLETIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO FINANCIAMENTO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS CONTEMPLANDO-SE O REFERIDO DESCONTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. No caso dos autos, pretende a impetrante seja a autoridade impetrada compelida a emitir aditamento a contrato de financiamento estudantil - FIES considerando desconto de 10% (dez por cento) por pontualidade. 2. Dos claros termos do § 4º do artigo 4º da Lei nº 10.260/2001 extrai-se que os encargos educacionais passíveis de financiamento pelo FIES devem contemplar os descontos "regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive aqueles concedidos em virtude de seu pagamento pontual", de sorte que se revela evidente o direito líquido e certo da parte impetrante de ver o seu financiamento estudantil incidir sobre os encargos educacionais contemplando o desconto de 10% oferecido pela instituição de ensino para pagamento pontual. 3. Dizer que o desconto de pontualidade oferecido pela instituição de ensino em caráter geral se condiciona à não participação do estudante interessado em programa de financiamento estudantil - isto por força de acordo celebrado com associação representativa dos estudantes, por meio do qual se teria instituído este desconto - nada mais é do que uma tentativa de violar referida norma legal por via transversa, já que, ao assim proceder, a instituição nega o desconto ao aluno vinculado ao programa governamental.
4. Segurança concedida para fim de determinar à autoridade impetrada a emissão do Documento de Regularidade de Matrícula com aplicação do desconto por pontualidade, de 10%, documento necessário ao aditamento ao contrato de financiamento estudantil - FIES referente ao primeiro semestre de 2011. 5. Apelação provida.”
(TRF-3 - ApCiv: 00005889320114036113 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, Data de Julgamento: 06/08/2019, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/08/2019)

“
Apelação. Ação de Indenização por danos materiais e danos morais. Serviços educacionais. Perda de desconto em razão de adesão ao FIES. Conduta abusiva da instituição de ensino. 1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2. Diante da verossimilhança das alegações do requerente e da sua evidente hipossuficiência no caso em apreço, impõe-se a inversão do ônus da prova no caso concreto, nos termos do artigo 6º, VIII, do referido diploma legal.

3. É certo que aos estudantes beneficiados pelo FIES deverão ser aplicados os mesmos descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, sob pena de discriminação e tratamento mais gravoso daqueles que mais necessitam do incentivo financeiro para os estudos.
4. MM. Juíza de primeiro grau fez mero cálculo aritmético a partir da documentação trazida pelas requeridas (fls. 137/256) e pelo autor (fls. 19/28), aferindo a média dos valores mensais pagos por alunos não integrantes do FIES em comparação ao valor pago pelo autor, chegando ao resultado de uma diferença de R$ 269,37 (duzentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos) mensais, pagos a maior pelo autor. 5. Observado o período em que o autor contratou o FIES, tem-se o valor total de R$14.546,14 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos), muito próximo ao pleiteado na inicial. As apelantes não impugnaram especificamente o cálculo efetuado pela Magistrada.
6. As requeridas não se desincumbiram do ônus da prova relativa a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 333, II, do CPC. Em especial quando considerada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC.
Impositiva, portanto, a condenação ao pagamento da indenização. 7. Sentença mantida. Condenação das apelantes ao pagamento de honorários recursais. Recurso não provido.”
(TJ-SP 00042578220108260272 SP 0004257-82.2010.8.26.0272, Relator: Kenarik Boujikian, Data de Julgamento: 25/10/2017, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2017)

Todavia, como a parte autora não foi exposta a vexame ou constrangimento perante terceiros, tampouco impedida de adentrar à sala de aulas ou participar das atividades acadêmicas, é certo concluir que não suportou intenso sofrimento psicológico causador de angústia extrema e acima da experimentada no cotidiano, e mero dissabor não pode ser avaliado como dano moral, tampouco fundamento suficiente a ensejar a restituição em dobro.

Assim, diante de todo o exposto e com a devida vênia à eminente Relatora, acompanho integralmente o 1º Vogal Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
a fim de condenar a apelada a restituir o percentual de 25% das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação beneficiário do FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores repassados pelo fundo federal, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

EM 02 DE SETEMBRO DE 2020:

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.